Tribunal: TJMT
Processo: 1040517-60.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040517-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 902.048.081-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 902.048.081-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO CONHECIDO. RÉ - NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040517-60.2019.8.11.0041

APELANTE: GILSON DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GILSON DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT -
PRETENSÃO DO AUTOR –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PARTE VENCEDORA NA LIDE - NECESSIDADE DE PREPARO - ART. 99, §5º, DO CPC - PRAZO CONCEDIDO PARA O PAGAMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, §4º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO –
PEDIDO DA RÉ
– RECUSA DO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – FATO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO -
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Se o Recurso do vencedor na lide tratar exclusivamente do valor dos honorários de sucumbência fixados para o advogado particular do beneficiário da gratuidade, estará sujeito a preparo. E a não observância do prazo concedido para realizá-lo em dobro impede o seu conhecimento ante a deserção (art. 99, §5º, e art. 1.007, §4º, do CPC).

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040517-60.2019.8.11.0041

APELANTE: GILSON DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GILSON DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, devendo a requerida pagar ao autor R$ 3.375,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do evento danoso (08/06/2019). Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento
pro-rata
das custas e dos honorários de R$ 700,00, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspensa a exigibilidade em relação a ele.

As partes recorreram.

O autor insurge-se contra a determinação de sucumbência recíproca. Argui que foi vencedor em 100% da pretensão formulada na inicial pois a quantia foi arbitrada conforme a graduação da invalidez apurada na perícia.

Aduz que a apelada deu causa ao processo e deveria pagar a indenização na via administrativa contudo nem sequer recebeu o pedido. Pleiteia que a seguradora arque integralmente com as custas e os honorários, além da majoração da verba advocatícia, pois seria ínfima.

Argumenta ainda que a negativa da ré na via administrativa tem o propósito de dificultar o recebimento do seguro e de enriquecimento injustificado.

Sustenta que em razão dessa recusa cabe multa por litigância de má-fé em 10% sobre o
quantum
dado à causa, até porque na contestação a apelada suscita a ausência desse documento, o que destoa da boa-fé processual, caracteriza a conduta descrita no art. 80 do CPC e revela o intuito de alterar a verdade dos fatos com objetivo ilegal.

Diz que, ao agir com má-fé, praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, pois descumpriu obrigação imposta e causou-lhe prejuízos, visto que já poderia ter obtido a quantia a que faz jus. Busca a reparação em R$ 15.000,00.

Ao final, discorre sobre o arbitramento dos honorários de sucumbência em importância irrisória e sobre a natureza alimentar dessa verba. Pugna pela majoração para R$ 2.000,00.

Contrarrazões no id. 46300014.

A ré assinala que o apelado
estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização uma vez que era o proprietário do veículo.

Acrescenta que “
o não pagamento não impede o ressarcimento a terceiros, todavia, obsta o pagamento ao próprio autor negligente com sua obrigação”.

Alega a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ ao caso e ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 46300016.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040517-60.2019.8.11.0041

APELANTE: GILSON DA SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GILSON DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO AUTOR

As arguições apresentadas são manifestamente improcedentes e estão sendo empregadas pelo representante do vencedor da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT como pretexto para simular seu interesse em majorar os honorários e assim se esquivar do art. 99, §5º, do CPC. Confira-se a redação desse dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
(sem grifos no original).

Como visto, este Recurso está sujeito a preparo, e por essa razão no despacho de id. 47990493foi foi oportunizado ao advogado a sua realização em dobro. Todavia foram opostos Embargos de Declaração (id. 49599489) e, ante o seu não conhecimento, interposto Agravo Interno, que teve o provimento negado por unanimidade porque reconhecida a necessidade do recolhimento das custas. Desse modo, não apresentadas as guias de pagamento, está configurada a deserção, como estabelece o art. 1.007, §4º, do CPC.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (...)
APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO
PREPARO
– PRAZO DO ART. 1.007, § 4º DO CPC DESATENDIDO –
DESERÇÃO
CONFIGURADA
(...)
Se a parte recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o
preparo
recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em
dobro
na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do
preparo
impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da
deserção
. (...)
(Ap nº. 58617/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Des. Dirceu dos Santos, julgado em 04/10/2017, DJe de 17/10/2017) (sem destaques no original).

RECURSO DA SEGURADORA

No que concerne ao argumento de inadimplência, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Assim, foram cumpridas todas as condições elencadas no artigo 5º da Lei 6.194/74.

Precedente do TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP Nº 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE -

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei nº 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8º e 11, do CPC.
(Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Dessa maneira, como já mencionado, foram atendidas todas as exigências impostas no artigo 5º da Lei 6.194/74, a tese ora defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte,
e o STJ sumulou a matéria,
o que inviabiliza o deferimento da pretensão formulada pela ré.

Posto isso
, não conheço

do Recurso do autor
e
nego provimento ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020